Tribunal: TCU
Processo: 000.600/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e ao pagamento de multas, além de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão da não comprovação das despesas referentes a convênio que teve por objeto o apoio à implementação de projeto intitulado 2o Fest Leite.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edmilson Correia de Vasconcelos Junior, contra o Acórdão 1459/2019-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o ao ressarcimento da importância originária de R$ 150.000,00, aplicou-lhe as multas dos art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 e do art. 58, inciso II, no valor de R$ 10.000,0, além de aplicar-lhe a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edmilson Correia de Vasconcelos Junior para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento ao recorrente, ao Ministério do Turismo, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, bem como aos demais cientificados do acórdão recorrido.